Tribunal: TJDFT
Processo: 0013277-54.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Crime militar. Homicídio culposo. Lesão culposa. Prescrição. Cerceamento de defesa. Inversão na ordem de apresentação das alegações finais. Culpa. Imprudência. Inexigibilidade de conduta diversa. Individualização da pena.
1 – Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição regula-se pela pena imposta – e não pela pena em abstrato (CPM, art. 125, § 5o).
2 - Alegações finais pelo assistente da acusação depois das da defesa não causa nulidade se não houve qualquer prejuízo para a defesa.
3 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, policial que, sem confirmar dados do veículo e sem fazer sinal de parada, dispara arma de fogo contra veículo que não oferecia qualquer risco ao agente ou a terceiro, atingindo dois dos ocupantes.
4 – Não incide a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se o policial militar deixa de observar as regras de abordagem a veículo e do uso progressivo da força e dispara arma de fogo contra veículo em movimento.
5 – Incide a agravante prevista no art. 206, § 1o, e art. 210, § 2o, do CPM se, além de violar o dever de cuidado – que, por si só, caracteriza o crime culposo (imprudência, negligência ou imperícia) – o policial que não observa regra técnica de sua profissão.
6 – Apelação não provida.